Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar. Busca-se a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o acervo probatório, constituído pela palavra da vítima e por depoimento de testemunha presencial, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de reparação por dano moral se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, usualmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da ofendida ostenta especial relevância probatória, máxime quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos aos autos.
4. A autoria delitiva encontra-se sobejamente demonstrada. O relato detalhado e seguro da vítima em juízo foi robustamente corroborado pelo depoimento de testemunha ocular, filho do casal, que confirmou as ameaças de morte proferidas pelo apelante, inclusive com o emprego de arma branca, o que confere a certeza necessária ao decreto condenatório e afasta a tese de insuficiência probatória.
5. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais é consectário legal da condenação e, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o dano é presumido (in re ipsa), ou seja, decorre da própria conduta ilícita, sendo despicienda a instrução probatória específica sobre sua ocorrência.
6. O quantum indenizatório de R$ 700,00 (setecentos reais) revela-se adequado e proporcional, atendendo à dupla função da medida – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o agressor. O montante considera a gravidade da conduta, praticada na presença dos filhos menores, e a alegada hipossuficiência do réu não pode servir como pretexto para o aviltamento da reparação devida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Nos crimes de ameaça praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por prova testemunhal, constitui fundamento idôneo para o decreto condenatório. O dano moral é presumido, e o valor da reparação deve ser mantido quando fixado com razoabilidade, considerando a gravidade do fato e a dupla finalidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022546, 0702438-40.2024.8.07.0003; Acórdão 2037270, 0718257-67.2022.8.07.0009.